Tribunal: TJMT
Processo: 1011966-53.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓTIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VINCULO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a Recorrente ao pagamento de pedido contraposto (R$ 275,94).
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação.
Existência de fatura de consumo e tela sistêmica com histórico de pagamentos é frágil, pois incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e a continuidade dos pagamentos e, consequentemente, a legalidade do débito.
Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011966-53.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MAURA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 840.568.351-87 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021